Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO DE 12 HORAS. MODIFICAÇÃO MALHA VIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DESGASTES QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO MODERADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a lhe pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que a empresa ré é costumeiramente negligente na prestação dos serviços, e que o atraso por mais de 26 (vinte e seis) horas no voo é fato ensejador de fixação de indenização por dano moral em limite maior que o fixado na sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões regularmente apresentadas.

III. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.).

IV. A responsabilidade civil das companhias aéreas decorrente da má-prestação de serviços em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

V. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).

VI. A ocorrência do cancelamento do voo restou incontroversa, pois a recorrida apenas se limitou a afirmar que o cancelamento foi devido falha técnica na aeronave, assim, em razão da impossibilidade técnica o voo decolou em horário diverso ao contratado, fato imprevisível, portanto, caracterizador do caso fortuito, bem como prestou a devida assistência e não há prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo maior que um mero aborrecimento no atraso do voo em razão operacional.

VII. Tais argumentos não afastam a sua responsabilidade civil. Assim, considerando que o cancelamento do voo decorreu de forma voluntária pela parte recorrida, sendo que a parte recorrente só chegou ao seu destino final com 26 horas de atraso, fato caracterizador de falha na prestação dos serviços, impondo-se a reparação pelos danos causados, uma vez que não fez nenhuma prova em contrário.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.

X. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em que houve quase 12 horas de atraso para chegada em voo nacional, situação em que o dano moral foi fixado em R$ 2.000,00, (Acórdão 1118806, 07197881220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja majorado, como quer a apelante.

XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Honorários fixados à razão de 10% (dez por cento) da condenação em razão da sucumbência, à apelante.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.